Tribunal: TJSP
Processo: 0036696-84.2007.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial – Prescrição intercorrente – Observância das teses fixadas no do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC), na forma do artigo 947, § 3o do CPC (efeito vinculante) – Fluência do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início no término do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial – Prescrição intercorrente – Observância das teses fixadas no do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC), na forma do artigo 947, § 3o do CPC (efeito vinculante) – Fluência do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início no término do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de suspensão, observado o art. 1.052 do CPC na hipótese do item 1.3 do referido julgado – Intimação pessoal do credor – Desnecessidade – Esgotamento do prazo prescricional – Inocorrência de nova interrupção da prescrição – Artigo 202 do Código Civil – Prescrição intercorrente consumada – Necessidade de prévia intimação do credor para manifestação, como forma de assegurar a oportunidade de suscitar eventual fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional – Princípios do contraditório e da ampla defesa a serem observados, mesmo nos casos de declaração de ofício da prescrição intercorrente regidos pelo Código de Processo Civil de 1973 – Artigo 921, § 5o, do CPC – Observância na espécie – Decisão mantida.
Recurso não provido.